Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto contra decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo, uma vez que o bem não foi localizado e várias diligências foram realizadas sem sucesso. O Apelante alega que, por ser uma ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, não é imprescindível a comprovação de localização do bem para o regular trâmite da demanda. Argumenta ainda que a conversão da ação em pretensão executiva é uma faculdade do credor e, portanto, a extinção da demanda foi indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber é possível a extinção do feito quando não localizado o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto-Lei n. 911/69, que regulamenta as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, não exige expressamente a comprovação de localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão. Contudo, a busca infrutífera do bem inviabiliza o prosseguimento da ação, pois, sem a apreensão da coisa, o processo não pode se desenvolver de forma válida e regular, o que compromete a constituição da relação processual. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de dívida é uma faculdade do credor, e, no presente caso, tal conversão não foi solicitada pela instituição financeira. A continuidade indefinida do processo sem a localização do bem prejudica a eficiência da Justiça e impõe um ônus desnecessário ao Réu, que permanece com o nome negativado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, IV do CPC, devido à impossibilidade de localização do bem e à falta de pressupostos processuais necessários para o prosseguimento da ação.